Tribunal: TJBA
Processo: 2000364-37.2024.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Agravo de Execução Penal n.º 2000364-37.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas de Vitória da Conquista Processo de Origem: 2000258-51.2019.8.05.0274 Recorrente: Eduardo Costa Rodrigues Advogado(a): Ana Luiza Brito Silva (Defensora Pública do Estado da Bahia) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Leandro Carvalho Duca Aguiar Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRITÉRIO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. NÃO SATISFAÇÃO. APURAÇÃO. PERÍODO. INTEGRALIDADE. BENEFÍCIO. NEGATIVA. IDONEIDADE. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está devidamente fundamentada, apontando motivos concretos para o indeferimento do pedido, conforme previsto no art. 83 do Código Penal. 2. De acordo com as disposições do art. 131 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), em compasso com o art. 83 do Código Penal, a possibilidade de concessão de livramento condicional se subordina à satisfação concomitante de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o bom comportamento durante a execução da pena (CP, art. 83, III, “a”). 3. No esteio da orientação sedimentada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o Tema dos Recursos Repetitivos nº 1.161, “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III , alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. 4. A prática reiterada de violações às condições impostas ao monitoramento eletrônico, culminando em falta grave e regressão ao regime fechado, compromete a avaliação do requisito subjetivo para a concessão do benefício de livramento condicional. 5. Agravo em execução penal conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000364-37.2024.8.05.0274, em que figura como Recorrente Eduardo Costa Rodrigues e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator